Tribunal: TJES
Processo: 0009959-30.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009959-30.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: L. L. L. e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
Nº
0009959-30.2015.8.08.0047

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DA BARRA
E LETICYA LEONEL LISBOA

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RATEIO FIXADO EM DECISÃO SANEADORA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO LIMITADA À COTA-PARTE DO BENEFICIÁRIO. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária de responsabilidade civil por suposto erro médico ajuizada por Leticya Leonel Lisboa em face do Estado e do Município de Conceição da Barra, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, mas condenou o ente estadual ao pagamento integral dos honorários periciais (R$ 1.600,00), inclusive com ressarcimento ao Município de 50% do valor já adimplido, não obstante decisão saneadora anterior tenha fixado o rateio da verba pericial em partes iguais entre a autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, e o ente municipal, que também requereu a prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado deve arcar integralmente com os honorários periciais quando a parte sucumbente é beneficiária da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se tal obrigação alcança a cota-parte atribuída a corréu que requereu a prova pericial e não é beneficiário da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, recaindo a sucumbência sobre beneficiário da assistência judiciária gratuita, incumbe ao Estado suportar os honorários periciais, em razão do dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados.

Essa obrigação estatal limita-se à parcela que caberia ao hipossuficiente, não abrangendo quotas atribuídas a outras partes que não gozam do benefício.

A decisão saneadora fixou expressamente o rateio dos honorários periciais em 50% para a autora e 50% para o Município de Conceição da Barra, em razão de ambos terem requerido a prova técnica.

Referida decisão não foi impugnada, operando-se a preclusão, o que consolida a responsabilidade do Município por sua cota-parte.

A assistência judiciária gratuita possui natureza personalíssima, nos termos do art. 99, § 6º, do CPC, não se estendendo a corréu que não comprovou insuficiência de recursos.

O ressarcimento ao Município do valor por ele adimplido implica transferir ao Estado obrigação que não decorre do dever constitucional de assistência, mas de encargo próprio assumido por ente que requereu a perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O dever do Estado de custear honorários periciais, quando a sucumbência recai sobre beneficiário da assistência judiciária gratuita, limita-se à cota-parte que caberia ao hipossuficiente.

A gratuidade da justiça possui natureza personalíssima e não se estende a corréu que requereu a prova pericial e não é beneficiário do benefício.

A decisão saneadora que fixa o rateio dos honorários periciais e não é impugnada torna definitiva a responsabilidade das partes nos limites estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
Nº
0009959-30.2015.8.08.0047

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DA BARRA
E LETÍCYA LEONEL LISBOA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
S
egundo se depreende, a demanda originária versa sobre responsabilidade civil do Estado e do Município por suposto erro médico.

Após instrução processual, que contou com a realização de prova pericial, o magistrado de piso concluiu pela inexistência de nexo causal e falha no serviço, julgando improcedente a pretensão indenizatória.

Contudo, ao fixar os ônus de sucumbência, determinou que o Estado do Espírito Santo arcasse com a totalidade dos honorários periciais (R$ 1.600,00), inclusive ressarcindo o Município de Conceição da Barra
o valor de 50% já pago pelo referido ente público
.

Cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários periciais em casos de sucumbência de beneficiário da Assistência Judiciária Gratuidade (AJG), especificamente quando a prova técnica foi requerida conjuntamente por réu que não goza do benefício.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado, em virtude do seu dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (Art. 5º, LXXIV, da CF/88).

No entanto, a
ratio decidendi
dos precedentes dos Tribunais Superiores estabelece que tal obrigação limita-se à parcela que caberia ao hipossuficiente.

No caso, observa-se que a decisão saneadora
proferida à
fl. 785, fixou os honorários
do perito
em R$ 1.600,00 e determinou expressamente o rateio: 50% a cargo da parte autora e 50% a cargo do Município de Conceição da Barra, visto que ambos postularam
pela realização da
perícia.

Referida decisão não foi objeto de recurso, operando-se a preclusão temporal e consumativa.

Portanto, o Município anuiu com o encargo de
pagar
metade
dos honorários inerentes à
prova técnica.

A
ssim
,
a obrigação do Estado de arcar com os honorários periciais quando a parte sucumbente goza do benefício da assistência judiciária gratuita
não se estendendo ao Município
de Conceição da Barra, eis que se trata de
benefício personalíssimo,
nos termos do art.
99, § 6º, do CPC.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe,
tendo em vista
que o Estado do Espírito Santo deve ser responsabilizado apenas pela cota-parte
dos honorários periciais que foi imposta à
autora (R$ 800,00), restando indevido o ressarcimento do montante pago pelo Município, que detinha o ônus próprio de custeio por ter requerido a prova e não ser beneficiário da gratuidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a sentença no ponto que
condenou o apelante a ressarcir
o Município de Conceição da Barra, mantendo a obrigação limitada ao pagamento dos 50% dos honorários devidos ao perito em razão da gratuidade deferida à parte autora.

É como voto.

D
es. Convocado Luiz Guilherme Riso

Relator